Tribunal: TJDFT
Processo: 0738814-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 5o, § 3o, LEI N.11.419/06. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno, interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual não conheceu do recurso por intempestividade.
2. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja conhecido e devidamente apreciado. Em suas razões, alega haver nulidade absoluta dos atos processuais, devido à falta de intimação em nome do patrono da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: a tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido a decisão de indeferimento do requerimento do agravante disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 22/8/2024 e publicada no dia 23/8/2024, nos termos da certidão. 4.1. Conforme consta das comunicações processuais, do sítio do CNJ (https://comunica.pje.jus.br), houve intimação, pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional, do patrono, quanto à decisão objeto do presente agravo interno, pois seu nome consta como advogado do autor. 4.2. Nos termos do art. 231, VII, do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. 4.3. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 22/8/2024, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 23/8/2024, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 26/8/2024. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 13/9/2024, em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. 4.4. Entretanto, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 16/9/2024, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “No caso dos autos, o início do prazo recursal ocorre na data de publicação no Diário de Justiça eletrônico, tendo em vista o disposto no art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial e prevê substituir a publicação eletrônica, na forma deste artigo, qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos os quais, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, do CPC; Art. 4o, §2o, da Lei n o11.419/06, e 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agint 07046847120188070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/10/2020.